Tribunal: TJMT
Processo: 1003579-92.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003579-92.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), VICTOR DA SILVA ANGELO - CPF: 049.160.371-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

TRÁFICO DE
DROGAS

(ART. 33,
CAPUT
, DA
LEI N
.
11.343/2006)
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –

PRELIMINAR –
NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE NO IMÓVEL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO –
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO

–

IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – APREENSÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA D
O ACUSADO
– COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS EM JUÍZO
– ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8, DA TCCR/TJMT
– NEGATIVA DE AUTOR
IA D
O ACUSADO
ISOLADA NOS AUTOS –

RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1. Existindo nos autos elementos concretos
diante de fundadas suspeitas sobre a prática de tráfico de drogas, decorrentes
de

campana

realizad
a

pela Agência Local de Inteligência e o estado de flagrância do acusado
na posse de
entorpecentes
, combinados com
diversas
denúncias, são fatores que justificam a busca domiciliar sem a necessidade de autorização dos mora
dores ou de um mandado judicial,
conforme precedente do Supremo Tribunal Federal
(
RE 603.616/RO,
Rel. Min.
Gilmar Mendes
).

2. Inviável o acolhimento da absolvição
quando
as provas produzidas n
o
s autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos
Policiais Militares
que efetuaram a prisão em flagrante
d
o acusado
,
o que reforça a manutenção d
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

3.
“
O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(
Enunciado Orientativo n. 8,
da TCCR/TJMT)

4
. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
VICTOR DA SILVA ANGELO

contra sentença prolatada pelo Juízo da

9
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá

(
MT
)

que
,
julg
ando
p
rocedente
s os

pedidos d
a
exordial acusatória,
o
condenou
nas sanções do artigo
33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06
,
à pena
privativa de liberdade
de

01 (um) ano e 08 (oito)
meses de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
167
(
cento e sessenta e sete
) dias-multa
(
Id.
2
14
222764
)
.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação
arguindo, preliminarmente, a
nulidade das provas produzidas
ante
à

violação de domicílio
,
com a consequente absolvição

d
o apelante
, alegando
a

ausência de

provas para sustentar a condenação
(
Id.
214222796
)
.

Em contrarrazões
,
o Ministério Público
manifestou pel
a rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito,
pel
o desprovimento do recurso de apelação, a fim d
e manter a condenação pro
latada
(Id.
2
14222799
)
.

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
desprovimento
do apelo
defensivo, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau
(
Id.
2
21632150
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu
.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VICTOR DA SILVA ÂNGELO

contra sentença prolatada pelo

Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT)
.

I – PRELIMINAR DE NULIDADE
POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO:

A defesa sustenta a nulidade das provas dos autos obtidas por ocasião da busca realizada
no domicílio do acusado
,
sob o argumento de que
a
Polícia Militar
ingressou de forma arbitrária n
a residência
onde foram localizados os entorpecentes, destacando que não houve qualquer estado de flagrância a fim de justificar as buscas.

Entretanto, tal insurgência
não merece prosperar
.

Na sentença, o J
uízo
a quo
afastou a supracitada preliminar nestes termos:

“
Verifico que a defesa arguiu a nulidade da apreensão dos entorpecentes como meio de prova, por entender que a busca domiciliar aconteceu de forma ilegal e arbitrária, todavia, entendo que não lhe assiste razão, tanto que referida nulidade, quando do recebimento da denúncia, foi devidamente rechaçada nos seguintes termos (...).

Do mesmo, vejo que, em juízo, o policial militar VILMAR SILVERIO DE SOUZA relatou que a Agência Local de Inteligência passou a informação para a guarnição que integrava que haviam várias denúncias de que alguém estava realizando a venda de entorpecente na Rua 05, ocasião, então, em que iria realizar a campana para averiguar a sua procedência, bem como era para a equipe ficar de prontidão pela redondeza, mas não na referida rua, pois como ela é muito comprida e só tem uma via de acesso a ela, se se aproximasse do local, quem estivesse realizando a mercancia rapidamente iria notar e fugir.

Desta feita, ressaltou que, durante a vigilância realizada pela equipe da ALI, por conta da oportunidade que tiveram os policiais dessa equipe teve que realizar a abordagem do réu, tanto que, quando sua guarnição, que era a fardada, foi acionada e chegou ao local, ele estava sendo revistado e foi apreendido em seu poder uma pequena porção de entorpecente.

Outrossim, em continuidade, declarou que se dirigiu até a residência do réu juntamente com os demais policiais e, durante a busca realizada no local, foi apreendido o restante do entorpecente.

Ademais disso, ratificou sua declaração em sede policial, onde o acusado informou para a guarnição,
quando
estava sendo conduzido para a delegacia, que com a porção da droga que foi apreendida, ele faria mais de R$ 1.000,00.

Inclusive, em decorrência disso também não logrou êxito em desmerecer o depoimento do policial militar ouvido perante este juízo, o qual declarou que a abordagem do acusado ocorreu no meio da rua, sendo que somente, posteriormente, à sua detenção, por estar em poder de entorpecente, é que se deslocaram para a sua residência, onde foi localizado e apreendido mais narcótico.

Nesse trilhar, é importante salientar que, por ser funcionário público, sua declaração goza de fé pública
” (Id. 2
14
222764
).

No caso em análise
entendo que estão presentes
fundadas suspeitas sobre a prática de tráfico de drogas
pelo apelante
,
esta
decorrente

d
as diversas
denúncias relatando
que
a Rua n. 05, no Bairro Jardim Vitória
,

era

utilizada para o comércio
de entorpecentes. Além disso,
com base nessas denúncias,

conforme as provas produzidas durante a instrução processual

os agentes d
a Agência Local de Inteligência
efetuaram
campana
prévia
naquele local,
procedimento que permitiu a abordagem do apelante em via pública.

Ao realizarem revista pessoal, os agentes lograram êxito em localizar
0
1 (uma) porção de
substância análoga
a

pasta base de cocaína
e R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em notas trocadas. Na oportunidade, após ser dada ordem de prisão ao apelante, foi realizada busca domiciliar e apreendido um pedaço grande de substância análoga a cocaína, 01 (uma) má
quina de cartão e a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).

Não obstante o fato d
e o
apelante negar
ser
o
proprietári
o
das porções
análoga
s

à
pasta base de cocaína e sobre
a intenção de vender os entorpecentes apreendidos, as provas no processo mostram exatamente o contrário
.

Em sede policial foram colhidos os depoimentos dos policiais que efetuaram as diligências e abordaram
o

apelante. O
Policial
Militar

Vilmar Silvério de Souza

relata
que

a Agência Local de Inteligência solicitou apoio
da guarnição
após receber informações que teria um indivíduo traficando substâncias ilícitas
na Rua 05
,
do Jardim Vitória
.
Diante disto,
ao
chegarem
até o endereço verificaram que os agentes da inteligência
realizaram r
evista pessoal do apelante, tendo
sido
localizado
s os
entorpecentes

e
quand
o perguntado
se
havia
outras quantidades de
entorpecentes em sua residência, o apelante
disse que sim e afirmou que
estariam no interior da residência.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha ratificou
todas
as declarações e afirmou:

“Que a agência local de inteligência passou para nós que havia diversas denúncias que nessa região tinham pessoas traficando. Que ped
iram
para a guarnição ficar nas redondezas.
Que a agência local foi fazer a vistoria, a campana. Que tiveram a oportunidade e efetuaram a abordagem dele. Que na busca pessoal foi encontrada uma pequena porção.
Que do momento que chegamos foi dada ordem de prisão para ele. Que pelo que me recordo, tinha a esposa dele lá
. Que na casa dele foi encontrada, em uma vasilha, uma porção maior. Que eu estava junto com a inteligência participando da busca. Que se recorda que foram encontrados um pouco de dinheiro. Que confirma todas as informações do Boletim de Ocorrência e as declarações dadas em sede policial
”
(grifos meus)

(Id.
214222753
)
.

Portanto, c
omo se demonstra
pelas provas nos autos,

a
busca domiciliar feita na residência do réu
se fundamentou em diligências prévias
e no fato de que
, ao abordarem o réu em via pública,
os agentes estatais
o flagraram na posse de entorpecentes.

A
s investigações prévias realizadas
pela Agência de Inteligência e a flagrância do réu
, em

via pública,
na posse de entorpecentes
, combinados com a denúncia
s
sobre a possível prática de atividades ilícitas
pelo acusado
, são fatores que, conforme o precedente
do Supremo Tribunal Federal, R
E n. 603.616/RO, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, justificam a busca domiciliar sem a necessidade de autorização dos moradores ou de um mandado judicial.

Acerca do tema:

“(...)
O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa.
Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do
caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local.
(TJMT,
RvC
n
.
1023588-36.2023.8.11.0000)
”

(
grifos meus
)
.

“
Descabida a alegação de violação de domicílio e, por conseguinte, de nulidade das provas obtidas, quando presente a fundada razão, consubstanciada nas denúncias anônimas recebidas pela PM, na intensa movimentação de usuários na residência, e da localização de substância entorpecente na posse do acusado, durante a busca pessoal
(...) (N.U 1002111-52.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)
”
(
grifos meus
).

Como é amplamente reconhecido, o tráfico de drogas é considerado pela doutrina um crime de natureza permanente, ou seja, a situação de flagrante delito continua enquanto a atividade criminosa persistir, conforme estabelecido no artigo 303
,
do Código de Processo Penal, que dispõe: “
nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

Assim, apesar dos esforços da defesa em argumentar sobre a suposta violação de domicílio, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da busca domiciliar relacionada ao crime permanente em questão, o que foi confirmado pela apreensão das drogas
e outros apetrechos utilizados para a traficância
.

Incabível, portanto, se falar em ilicitude da prova em razão do ingresso de policiais na residência

do
a
pelante sem mandado judicial
,
porque houve prisão d
o

apelante
em flagrante de crime permanente à luz do artigo 303
,
do CPP.
Verifica-se descabida a alegada nulidade, pois o ingresso no local teve previamente
, além da denúncia, a existência de investigação prévia pela
Agência de Inteligência
em face d
o
apelante
, de modo
que não há se falar em tirocínio policial, mas sim informações e elementos concretos para a tomada de decisão naquele momento, pelos policiais.

Por tais fundamentos,
REJEITO

a preliminar suscitada.

II – MÉRITO

-
ABSOLVIÇÃO:

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
No dia 13 de fevereiro de 2021, por volta das 14h15min, na rua 05, n. 241, quadra 06, bairro Jardim Vitória, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado VICTOR DA SILVA ANGELO foi preso em flagrante delito por trazer consigo e guardar drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que a Agência Local de Inteligência do 3o BPM tinha recebido uma denúncia de que na rua 05, no bairro Jardim Vitoria, havia um indivíduo traficando drogas; então, a equipe de Inteligência passou a monitorar o suspeito e informou a guarnição da viatura 3298, Gap 02, sobre essa denúncia, bem como as características
do mesmo
, sendo magro, de estrutura mediana e de cor parda, o qual trajava camisa de futebol e short tactel.

De posse dessas informações, a equipe policial diligenciou até o mencionado endereço e visualizou o ora denunciado com as mesmas características descritas, em frente
a
residência de n.o 241, o qual já havia sido abordado e revistado pela equipe de Inteligência, sendo foi localizado em poder do denunciado 01 (uma) porção de substância análoga a cocaína e a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em notas trocadas. Realizada entrevista com o denunciado Victor, ele revelou que havia mais drogas em sua residência e levou a guarnição policial até a sua casa, situada no mesmo bairro, onde foi apreendido, no interior de uma vasilha de sorvete, próximo ao seu guarda-roupas, 01 (um) pedaço de substância análoga a cocaína, 01 (uma) máquina de cartão e a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais)
(Id. 2
14
22042
2
).

A materialidade encontra-se devidamente comprada
por meio do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 2
14222721
); Termos de Depoimentos
(Id. 21
4222725 e 214222726
);
Termo de Exibição e Apreensão
(Id. 214222730); Boletim de Ocorrência (Id. 214222732);
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Int
errogatório (Id. 214
222737
);
Laudo Pericial da Droga (Id. 214220405)
, além das declarações colhidas em ambas as fases
da persecução penal.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e
n
a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de
P
rimeira
I
nstância, caracterizando a conduta típica atribuída
ao acusado
.

Como já consignado anteriormente, as
circunstâncias do flagrante exsurgem nos depoimentos dos Policiais Militares
Vilmar Silvério de Sousa
e
Louis
Ghassen
Junior da Costa Lopes
,

verbis
:

“
(...)

Que a agência local foi fazer a vistoria, a campana. Que tiveram a oportunidade e efetuaram a abordagem dele. Que na busca pessoal foi encontrada uma pequena porção.
Que do momento que chegamos foi dada ordem de prisão para ele. Que pelo que me recordo, tinha a esposa dele lá
. Que na casa dele foi encontrada, em uma vasilha, uma porção maior. Que eu estava junto com a inteligência participando da busca.
”
(Trecho das declarações prestadas pelo
P
olicial
Militar Vilmar Silvério

-
Id.
214
222726
).

“
(...)

Q
ue
após serem chamados foram ao local e que lá chegando, os policiais da agência já haviam realizado a abordagem e
encontrado a droga com o suspeito, bem como o valor de R$ 450,00
(...).

Q
ue
neste primeiro momento o suspeito já disse que estava vendendo a droga e o mesmo ainda informou que havia mais droga em sua casa e que iria colaborar
, que iria levar os mesmos até sua residência onde foi possível encontrar mais uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína, encontrado pelo SD de Souza; QUE a esposa do suspeito estava em casa e acompanhou a busca
” (
grifos meus)
”

(Trecho das declarações prestadas pelo PM
Louis
Ghassen
Junior da Costa Lopes
- Id. 2
14
222726
).

Neste aspecto, verifico que os
Policiais Militares
que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante d
o acusado
apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que
o
apelante efetivamente guardava
,
no dia dos fatos, entorpecente
s
para fins de
mercancia
.

Ressalto que
o depoimento dos
Policiais Militares
t
ê
m
grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n
.
101532/2015, o Enunciado Orientativo n
.
8, cuja redação dispõe que
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos”
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e
de
ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33
,
da Lei n. 11.343/2006, entre os quais
"
trazer consigo e
guardar"
, como no presente caso.

Diante do exposto, a versão d
o acusado
não se sustenta, restando isolada de todo o acervo probatório, motivo pelo qual não deve ser considerada.

Ante o exposto,
em
conson
ância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
interposto por
Victor da Silva
Angelo
,
mantendo
incólume
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024